Tribunal: TJSP
Processo: 0006221-51.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento. Ministério Público que postula a cassação do decisum por ausência de cumprimento do requisito subjetivo, pretendendo que o sentenciado seja submetido ao exame criminológico. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Não incidência da Lei no 14.843/2024. Exame criminológico desnecessário in casu. Mérito demonstrado. Atestado de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento. Ministério Público que postula a cassação do decisum por ausência de cumprimento do requisito subjetivo, pretendendo que o sentenciado seja submetido ao exame criminológico. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Não incidência da Lei no 14.843/2024. Exame criminológico desnecessário in casu. Mérito demonstrado. Atestado de ótima conduta carcerária. Falta grave já reabilitada. Senso de disciplina e responsabilidade evidenciados. Insuficiência da gravidade em abstrato do delito, longevidade da pena. Agravo desprovido, nos termos da fundamentação.